Tribunal: TJMT
Processo: 1100436-67.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100436-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da causa de processo anterior, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com controvérsia sobre a possibilidade de arbitramento e o critério de fixação da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de contrato rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação do quantum, especialmente diante da ausência de proveito econômico e da limitada atuação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia é essencialmente de direito e documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A existência de fundamentação suficiente na sentença afasta alegação de nulidade, ainda que haja trechos padronizados, desde que enfrentadas as questões relevantes do caso concreto.

O arbitramento judicial não configura julgamento extra ou ultra petita quando corresponde ao pedido formulado e decorre da aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

A dispensa de custas prevista no art. 82, §3º, do CPC não se aplica às ações de arbitramento, por sua natureza declaratória, devendo eventual ajuste ocorrer na fase de cumprimento.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e jurisprudência do STJ.

Termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento quando não abrangem de forma clara os serviços discutidos ou não delimitam adequadamente a remuneração.

A fixação dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a efetiva atuação do advogado, a fase processual e o resultado obtido.

A inexistência de proveito econômico relevante e a atuação limitada do patrono autorizam a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando a aplicação automática dos percentuais do §2º.

A redução do valor arbitrado para montante fixo mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. A existência de contrato ou termos de quitação não afasta o arbitramento quando não regulam adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão. 3. A fixação dos honorários pode ocorrer por equidade quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 292, 324, §1º, II, 355, I, e 82, §§2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; TJMT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1015698-54.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa referente ao processo nº 0800210-15.2019.8.14.0025, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais,
o escritório de advocacia
alega, em síntese, que: (i) a sentença não aplicou corretamente o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2º e seguintes do CPC; (ii) o percentual arbitrado é insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado; (
iii
) o banco obteve benefícios econômicos concretos com o trabalho do escritório, mesmo após a rescisão contratual; (
iv
) o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1388, firmou tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §8º do art. 85 do CPC. Requer a reforma da sentença para majorar os honorários para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o
banco
apresenta preliminares de: (i) nulidade por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (ii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iii
) decisão extra petita/ultra petita por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (
iv
) inadequação do valor da causa; e (v) indevida isenção/dispensa de custas. No mérito, sustenta que: (i) há contrato escrito entre as partes que disciplina a remuneração em diferentes momentos processuais, o que afasta o cabimento da ação de arbitramento; (ii) o contrato prevê pagamentos autônomos e cumulativos, não se tratando de contrato de êxito; (
iii
) existem
termos de quitação anuais que atestam o recebimento integral e renúncia a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019; (
iv
) não houve implemento da condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação final do crédito); (v) a cláusula 17.6 do contrato prevê expressamente que, em caso de rescisão, o contratante pagará à contratada apenas os valores relativos às etapas já concluídas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir drasticamente o quantum arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, da validade dos termos de quitação e da aplicação das normas legais pertinentes ao arbitramento de honorários, matérias que prescindem de dilação probatória além dos documentos já acostados aos autos.

O depoimento pessoal das partes, como pretendido pelo banco apelante, seria irrelevante para o deslinde da causa, pois não alteraria o conteúdo dos documentos já juntados aos autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença apresenta fundamentação suficiente para a compreensão do raciocínio desenvolvido pelo magistrado, analisando as questões relevantes para o julgamento da causa. Ainda que contenha trechos padronizados, isso não implica, por si só, em nulidade, desde que aborde adequadamente as particularidades do caso concreto, como ocorreu na hipótese dos autos.

O juízo sentenciante analisou o contrato firmado entre as partes, os termos de quitação apresentados e a atuação do escritório autor no processo objeto do arbitramento, fundamentando sua decisão de forma suficiente.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há que se falar em julgamento
extra petita ou ultra petita.

A pretensão deduzida na inicial foi justamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo indicado, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, que impossibilitou o recebimento da remuneração pactuada.

O fato de existir contrato escrito entre as partes não impede o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento não disciplina especificamente a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos em andamento, como reconhecido pela própria sentença. Assim, ao arbitrar honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB, o juízo não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou a norma legal pertinente ao caso.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de inadequação do valor da causa também não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação de indevida isenção/dispensa de custas com base no art. 82, §3º, do CPC, assiste razão ao banco apelante.

O referido dispositivo, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais apenas nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não se aplicando às ações de arbitramento, que possuem natureza declaratória.

Contudo, considerando que o processo já se encontra em fase recursal, com sentença de mérito proferida, a correção desse vício neste momento processual seria inócua, devendo ser observada a regra geral de responsabilidade pelas custas processuais prevista no art. 82, §2º, do CPC, quando do cumprimento da sentença.

Ademais, impende destacar que o entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes é de que as custas processuais devem ser adimplidas ao final do processo. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 08/05/2025).

Reje
ito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito de ambos os recursos.

A controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como nos critérios a serem observados para tal arbitramento.

1. Da possibilidade de arbitramento judicial de honorários

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o escritório autor prestado serviços advocatícios ao banco réu com base em contrato escrito, que foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato previa diferentes formas de remuneração, incluindo: (i) adiantamento pela distribuição de ações; (ii) pagamento por atos processuais específicos; (iii) percentual sobre eventual recuperação de crédito ("Recuperação Final"); (iv) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada; e (v) honorários de sucumbência.

Contudo, o instrumento contratual não disciplinava especificamente como se daria a remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato com processos ainda em andamento. A cláusula 17.6 apenas estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que prevê: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da ação, garante ao advogado o direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, mediante arbitramento judicial, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Nesse contexto, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação não constituem óbice ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem pelos serviços prestados anteriormente cujo resultado econômico ficou prejudicado pela rescisão unilateral do contrato.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No presente caso, verifica-se que o processo objeto do arbitramento (nº 0800210-15.2019.8.14.0025) encontrava-se em fase inicial quando da rescisão contratual. Conforme documentação acostada aos autos, a última atuação do escritório autor ocorreu em março/2019, consistindo apenas na informação de pagamento das custas iniciais, não tendo havido qualquer ato processual relevante posterior a essa data até a rescisão contratual em novembro/2020.

Ademais, não houve qualquer recuperação de crédito ou proveito econômico efetivo para o banco réu no referido processo, o que justifica a aplicação do disposto no art. 85, §8º, do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Embora o valor nominal da causa seja expressivo (R$ 170.858,00), o proveito econômico efetivamente obtido pelo banco réu com a atuação do escritório autor foi irrisório ou inexistente, uma vez que não houve recuperação de crédito, penhora de bens ou qualquer outro resultado concreto que justificasse a aplicação do percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, considerando as circunstâncias específicas do caso, o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor, a ausência de proveito econômico concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença, que equivale a aproximadamente R$ 5.000,00.

Considerando os casos análogos julgados pela Câmara, entendo que o valor dos honorários deve ser fixados no montante de R$ 5.000,00.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, apenas para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026